Tribunal: TJES
Processo: 0024456-90.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024456-90.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: METAL ONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. ATO JURÍDICO PERFEITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1184 DO STF. SENTENÇA ANULADA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

**I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que extinguiu, de ofício, execução fiscal proposta em 2008, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF. O Município sustenta que tais normas não podem retroagir para atingir processo em curso e requer a nulidade da sentença e a continuidade da execução ou, alternativamente, a homologação da desistência já requerida nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF podem ser aplicados retroativamente para extinguir execução fiscal ajuizada em 2008; (ii) estabelecer se, em caso de homologação de desistência da execução fiscal após citação válida e manifestação da parte executada, é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e das teses firmadas no Tema 1184 do STF deve respeitar a competência constitucional dos entes federativos e não pode retroagir para atingir execuções fiscais ajuizadas antes da sua vigência, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, conforme o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, e o art. 6º da LINDB.

4. A extinção de ofício da execução pelo juízo a quo, com base exclusivamente no valor atribuído à causa (R$ 8.900,44), sem prévia intimação das partes, mostra-se indevida diante do requerimento expresso de desistência feito pelo Município.

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, havendo citação válida e contratação de advogado pela parte executada, a desistência da Fazenda Pública impõe a ela o ônus da sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.

6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa observa os parâmetros legais do art. 85, § 3º, I, do CPC e atende à razoabilidade e à jurisprudência dominante sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF não podem ser aplicados retroativamente para extinguir execuções fiscais ajuizadas antes da sua vigência.

2. A desistência da execução fiscal após citação válida impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

3. A extinção da execução fiscal com fundamento em norma superveniente depende de prévia intimação das partes e respeito à competência federativa e às garantias do ato jurídico perfeito.

---

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; CPC, art. 485, VIII, e art. 85, § 3º, I.

*Jurisprudência relevante citada*: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp 1.134.984/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.02.2018, DJe 06.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 791.465/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.08.2016, DJe 31.08.2016; STJ, REsp 1.111.002/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 01.10.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024456-90.2008.8.08.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: METAL ONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, FLAVIO TRINDADE, RUBENS JOSE TRINDADE

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos
de
recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. sentença (id. 14298362) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra - Comarca da Capital, que julgou extint
a a execução fiscal ajuizada em face de

METAL ONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, FLAVIO TRINDADE e RUBENS JOSE TRINDADE,
sob o fundamento de ausência de interesse de agir, conforme a Resolução nº 30/2024 do CNJ e o Tema 1184 do STF.

Em suas razões recursais (id. 14298366), o Apelante aduz, em síntese, que: I) a sentença afronta ato normativo do CNJ, pois a Resolução nº 547 de 22/02/2024, que exige prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa para o ajuizamento da execução fiscal, não pode retroagir para atingir ato jurídico perfeito, como o processo já em andamento; II) a lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, conforme o artigo 5
º
, XXXVI, da Constituição Federal de 1988, e o artigo 6
º
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB); III) o entendimento firmado pelo CNJ só pode ser utilizado para processos ou certidões de dívidas ativas posteriores à sua publicação, não possuindo eficácia para processos já ajuizados; IV) a decisão emanada está ferindo diretamente o ato jurídico perfeito, pois à época dos fatos não havia a exigência da tentativa de cumprimento da obrigação financeira.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja decretada a nulidade da sentença e dado seguimento à presente ação.

Com
o cediço,
o Pretório Excelso,
por ocasião da definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, fixou as seguintes teses vinculantes a respeito da matéria em apreço:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da aludida orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“
competência constitucional de cada ente federado”
.

Na hipótese em
apreço
, o douto Juízo
a quo

extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal,
sem intimar as partes previamente,
sob o fundamento de que o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais),
posto que vertente executivo, ajuizado em 26.11.2008, foi atribuído o valor histórico de R$ 8.900,44 (oito mil, novecentos reais e quarenta e quatro centavos).

Ocorre que, consoante se infere dos autos,
os executados foram regularmente citados, tendo apresentado exceção de pré-executividade (fls. 25/33)
que foi julgada improcedente.

Posteriormente
,
em 10.09.2021 o Município da Serra peticionou (fl. 118) requerendo a desistência da presente ação, tendo em vista a inconstitucionalidade declarada sobre a incidência de ISSQN sobre operações de locação de bens móveis, a teor do que dispõe a Súmula Vinculante nº 31, do STF.

A executada concordou com a desistência (fl. 123), pugnando pela condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

C
omo cediço,
a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses de desistência da execução fiscal, uma vez que a parte executada, diante da propositura da demanda, contratou serviços advocatícios para promover sua defesa no curso da ação executiva.

Assim, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a extinção da execução fiscal após a citação válida do executado impõe à Fazenda Pública o dever de arcar com referidos honorários, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes.

Nesse sentido:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. No que se refere à alegação de infringência à Súmula, esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, restando desatendido o requisito do art. 105, III, a, da CF.

3.
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.
Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.134.984/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 6/3/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. VALOR FIXADO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp.1.111.002/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que, extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade
(Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1.10.2009).

2. Rever a conclusão adotada quanto ao Princípio da Causalidade mostra-se inviável na via recursal eleita, pois tal análise demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Esta Corte Superior firmou a orientação de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor se revelar manifestamente irrisório ou excessivo.

4. No caso dos autos, a verba honorária fixada em 5% sobre o valor do débito exequendo (R$ 371.279,96), mediante apreciação equitativa realizada pelo Tribunal de origem, mostra-se razoável.

5. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 791.465/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 31/8/2016.)

Como se vê, o
Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do EREsp 80.257/SP pela Primeira Seção, firmou orientação no sentido de que é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da execução fiscal, especialmente quando demonstrado que o executado contratou advogado com o propósito de defender-se e obter a extinção do feito.

Destarte
, impõe-se
ao Apelante
a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

I
n casu,
c
onsiderando as particularidades do caso concreto,
fixo

a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

A
nte o exposto,
conheço do recurso e a este dou provimento

para anular a sentença fustigada,
e homologar o pedido de desistência, julgando extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 07/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões